Tribunal: TJMT
Processo: 1009837-39.2020.8.11.0015
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009837-39.2020.8.11.0015
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DONIMARQUES SOUZA BRANDAO - CPF: 913.355.821-34 (JUIZO RECORRENTE), RENATA DO CARMO VIANA MALACRIDA - CPF: 017.621.611-17 (ADVOGADO), J.A.D COMERCIO DE CEREAIS DE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 20.813.508/0001-16 (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (JUIZO RECORRENTE), J.A.D COMERCIO DE CEREAIS DE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ: 20.813.508/0001-16 (RECORRIDO), RENATA DO CARMO VIANA MALACRIDA - CPF: 017.621.611-17 (ADVOGADO), JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SINOP (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA - TRIBUTÁRIO - ICMS -INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA - ART. 18-C DA LEI ESTADUAL N.o 7.098/98 - AMPLIAÇÃO DAS HIPÓTESES DA RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR INFRAÇÕES À LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA - INCONSTITUCIONALIDADE - ADI 4845/STF - NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO DE INFRAÇÃO - NULIDADE.

1. Conforme tese firmada no julgamento da ADI n.o 4845/STF, “É inconstitucional lei estadual que disciplina a responsabilidade de terceiros por infrações de forma diversa da matriz geral estabelecida pelo Código Tributário Nacional.”

2. É nula a Notificação de Autuação de Infração que tem por fundamento legal o art. 18-C da Lei n.o 7.098/98, bem como o art. 937 do RICMS/MT, por estarem lastreadas em dispositivo declarado inconstitucional pela Suprema Corte.

3. Sentença ratificada em sede de Reexame Necessário.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário, sem recurso voluntário, de sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop nos autos da Ação Declaratória c/c Anulatória de Lançamento Tributário n.° 1009837-39.2020.8.11.0015, pela qual foram julgados procedentes os pedidos da inicial, declarando a anulação das Notificações de Autuação de Infração- NAI n.os 225748004502020131 e 225748004162020132 e confirmando a tutela de urgência deferida nos autos.

Não houve recurso voluntário.

A d. Procuradoria Geral de Justiça entendeu não ser o caso de intervenção na lide (id. 157661167).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Remessa Necessária da sentença pela qual foram deferidos os pedidos da inicial, declarando a nulidade das Notificações de Autuação de Infração-NAI de n.o 225748004502020131 e 225748004162020132.

Ao sentenciar o feito, o juízo singular assim concluiu pela nulidade das NAIs lavradas contra a Autora:

“Nesse cenário, nota-se que o Fisco ao identificar evidências de infrações à legislação tributária, indicando que Notas Fiscais Eletrônicas foram emitidas sem a ocorrência de operação mercantil e ou de prestação de serviço, notificou o contribuinte identificado como DESTINATÁRIO das notas fiscais para comprovar a regularidade das operações, o que não foi atendido pelo Requerente, ensejando sua responsabilidade solidária com os emitentes das Notas Fiscais SINOVERDE AGRONEGOCIOS EIRELI – ME e ESPINDOLA & CONCEICAO LTDA EPP, com fundamento no parágrafo único, art. 18-C da Lei 7.098/1998 e § 1o, do art. 937, do RICMS/MT.

O parágrafo único do art. 18-C Lei 7.098/1998 preceituava que “respondem, também, solidariamente com o sujeito passivo pelas infrações praticadas, em relação às disposições desta lei e demais obrigações contidas na legislação tributária, no que se refere à prestação de informações com omissão ou falsidade, o administrador, o advogado, o economista, o correspondente fiscal, o preposto, bem como toda pessoa que

concorra ou intervenha, ativa ou passivamente, no cumprimento da referida obrigação. (Acrescentado pela Lei 9.226/09) (O STF declarou a inconstitucionalidade do p. único do artigo 18-C no julgamento da ADI 4.845 ocorrido em 13.02.2020, cuja ata de julgamento foi publicada no DOU de 21.02.2020, Seção 1, p. 1, efeitos a partir de 22.10.2009).

Não obstante, o Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4.845 ocorrido em 13.02.2020 declarou a inconstitucionalidade do p. único do artigo 18-C da Lei 7.098/1998, a qual fixou a seguinte tese: “É inconstitucional lei estadual que disciplina a responsabilidade de terceiros por infrações de forma diversa da matriz geral estabelecida pelo Código Tributário Nacional”.

[...]

Outrossim, fazendo uso de interpretação extensiva sobre a seguinte tese fixada no julgamento da ADI 4.845: “É inconstitucional lei estadual que disciplina a responsabilidade de terceiros por infrações de forma diversa da matriz geral estabelecida pelo Código Tributário Nacional”, entendo que a previsão contida no art. 937, §1°, do RICMS/MT altera a matriz de responsabilização solidária prevista no art. 124, inciso I, do Código Tributário Nacional.

Isso porque amplia o rol das pessoas que poderiam responder solidariamente pelo crédito tributário na hipótese de prática de infrações, na medida em que o art. 124, inciso I, do Código Tributário Nacional, estabelece que “são solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal” e o art. 937, §1°, do RICMS/MT, dispõem que “respondem pela infração, conjunta ou isoladamente, todos os que, de qualquer forma, concorrerem para sua prática ou dela se beneficiarem. (cf. inciso I do caput do art. 124 do CTN)”.

[...]

Logo, não há que se atribuir responsabilidade solidária a Requerente pelas eventuais regularidades contatadas nas Notas Fiscais emitidas pelas Empresas SINOVERDE AGRONEGOCIOS EIRELI – ME e ESPINDOLA & CONCEICAO LTDA EPP, sendo de rigor a suspensão da NAI no 225748004502020131 e da NAI no 225748004162020132, com fundamento no parágrafo único, art. 18-C da Lei 7.098/1998 e § 1o, do art. 937, do RICMS/MT.

[...]

Por todo o exposto, entendo estarem PRESENTES os REQUISITOS autorizadores para a procedência dos pedidos iniciais, assim, o JULGAMENTO PROCEDENTE é medida que se IMPÕE.”.

(id. 156938761)

Do trecho acima transcrito é possível conceber que o juízo singular concluiu pela ilegalidade das NAIs lavradas em desfavor da Autora, por entender ilegal e inconstitucional a extensão da responsabilidade tributária solidária de terceiros por infrações de forma diversa da matriz geral estabelecida pelo Código Tributário Nacional.

No caso, a Autora foi autuada pelo
Estado de Mato Grosso
como responsável solidária

por infração a obrigação acessória supostamente cometida pelas empresas Sinoverde Agronegócios EIRELI – ME e Espíndola & Conceição Ltda. EPP.

Segundo consta da NAI n.o 225748004502020131, a empresa Sinoverde Agronegócios EIRELI – ME
“emitiu notas fiscais sem a comprovação de regularidade da operação”
.

Referidas NFs foram emitidas tendo por destinatária a Autora, que, em decorrência, foi considerada responsável tributária solidária pela infração apurada pelo fisco,
“Nos termos do § 1o, do art. 937, do RICMS/MT, aprovado pelo Decreto 2.212/2014, combinado com o artigo 37 da Lei Estadual 7.098/98, respondem solidariamente pela infração cometida, conforme RELATÓRIO FISCAL, juntado aos autos”.

(id. 156938723)

A mesma situação é aferível na NAI n.o 225748004162020132, onde o Fisco Estadual também imputa à contribuinte Espindola & Conceição Ltda. EPP a emissão de Notas Fiscais sem a comprovação de regularidade da operação, imputando à Autora a responsabilidade solidária pela infração praticada, ao entendimento de que,
“Nos termos do § 1o, do art. 937, do RICMS/MT, aprovado pelo Decreto 2.212/2014, combinado com o parágrafo único do art. 18-C e art. 37, ambos da Lei Estadual 7.098/98, respondem solidariamente pela infração cometida, conforme INFORMAÇÃO CFIA No 041/2020, juntada aos autos”
.
(id. 156938725)

Em relação à NAI n.o 225748004162020132, não há qualquer dúvida quanto ao acerto da sentença em afastar a responsabilidade solidária da parte Autora, pois fundamentada em dispositivo de Lei flagrantemente inconstitucional.

Nesse esteio, o referido documento traz como fundamento legal para a lavratura do Auto de Infração, os artigos 18-C e 37, da Lei Estadual n.o 7.098/98. O artigo 18-
C, no entanto, foi objeto de Ação Direta de Inconstitucionalidade junto ao STF, onde, conforme já apontado na sentença em reexame, foi declarada a sua inconstitucionalidade, conforme ementa a seguir transcrita:

“Direito Constitucional e Tributário. Ação direta de inconstitucionalidade.
Responsabilidade tributária de terceiros por infrações. Lei estadual em conflito com regramento da norma geral federal. Inconstitucionalidade formal
.

1
. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade que tem por objeto o parágrafo único do art. 18-C da Lei no 7.098/1998, acrescentado pelo art. 13 da Lei no 9.226/2009, do Estado de Mato Grosso, que atribui responsabilidade tributária solidária por infrações a toda pessoa que concorra ou intervenha, ativa ou passivamente, no cumprimento da obrigação tributária, especialmente a advogado, economista e correspondente fiscal
.

2. Ainda que a norma impugnada trate exclusivamente de Direito Tributário (CF, art. 24, I) e não de regulamentação de profissão (CF, art. 22, XVI), há o vício de inconstitucionalidade formal.

Ao ampliar as hipóteses de responsabilidade de terceiros por infrações, prevista pelos arts. 134 e 135 do Código Tributário Nacional - CTN, a lei estadual invade competência do legislador complementar federal para estabelecer as normas gerais na matéria (art. 146, III, b, da CF)
.

3.
A norma estadual avançou em dois pontos de forma indevida, transbordando de sua competência: (
i) ampliou o rol das pessoas que podem ser pessoalmente responsáveis pelo crédito tributário; (ii) dispôs diversamente do CTN sobre as circunstâncias autorizadoras da responsabilidade pessoal do terceiro
.

4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. Fixação da seguinte tese:
“É inconstitucional lei estadual que disciplina a responsabilidade de terceiros por infrações de forma diversa da matriz geral estabelecida pelo Código Tributário Nacional
”
.

(ADI 4845, Relator: Min.
Roberto Barroso
, Tribunal Pleno, julgado em 13/02/2020, Processo Eletrônico DJe-044, divulg em 03-03-2020, public em 04-03-2020) (g.n.)

O art. 18-C da Lei Estadual (revogado pela Lei n.o 12.055/2023) atribuía a responsabilidade, de forma solidária, a toda pessoa que concorresse ou interviesse, ativa ou passivamente, no cumprimento da obrigação acessória. Vejsa-se:

“Art. 18-C Responde solidariamente com o sujeito passivo pelas infrações praticadas, em relação às disposições desta lei e demais obrigações contidas na legislação tributária, o profissional de Contabilidade, responsável pela escrituração fiscal e/ou contábil do contribuinte, no que pertine a prestação de informações com omissão ou falsidade.

Parágrafo único. Respondem, também, solidariamente com o sujeito passivo pelas infrações praticadas, em relação às disposições desta lei e demais obrigações contidas na legislação tributária, no que se refere à prestação de informações com omissão ou falsidade, o administrador, o advogado, o economista, o correspondente fiscal, o preposto,
bem como toda pessoa que concorra ou intervenha, ativa ou passivamente, no cumprimento da referida obrigação
." (g.n.)

Logo,
diante da declaração de inconstitucionalidade do dispositivo legal que ensejava a responsabilização da Autora, não há liame legal capaz de lhe atribuir responsabilidade solidária pela infração descrita no Auto de Infração
, razão pela qual deve ser mantida a sentença, nesse ponto, por seus próprios fundamentos.

Em arremate, é preciso consignar que o art. 37 da Lei Estadual n.o 7.098/98 caracteriza o que é infração tributária e, por isso, não enseja a validade da responsabilidade solidária da Autora, enquanto o art. 937 do RICMS/MT estende a responsabilidade solidária de terceiros ampliando, de maneira inconstitucional, o rol previsto na Lei geral, assim como o art. 18-C previa. Note-se:

“Art. 937 Constitui infração tributária toda ação ou omissão voluntária ou involuntária que importe em inobservância, por parte de pessoa física ou jurídica, de normas estabelecidas em leis, neste regulamento, em decretos regulamentares ou em atos complementares que sejam pertinentes ao ICMS ou que façam referência ao aludido tributo ou a ele se apliquem. (cf. art. 37 da Lei n° 7.098/98)

§ 1°
Respondem pela infração, conjunta ou isoladamente, todos os que, de qualquer forma, concorrerem para sua prática ou dela se beneficiarem. (cf. inciso I do caput do art. 124 do CTN)

§ 2° Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. (cf. art. 136 do CTN) (g.n.)

Nessa linha de argumentação, tendo em vista a inconstitucionalidade, por arrastamento, do art. 937 do RICMS/MT, é que a sentença singular também se mostra acertada ao anular a NAI n.o 225748004502020131 (id. 156938723), pois fundamentada unicamente no dispositivo mencionado e no art. 37 da Lei n.o 7.098/98, como é possível constatar no trecho do documento acima transcrito.

Portanto, em sede de Reexame Necessário, não há reparo a ser feito na sentença singular, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

A propósito, nesse mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO -
AUTUAÇÃO DO CONTRIBUINTE POR DESCUMPRIMENTO DOS DEVERES INSTRUMENTAIS - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ADQUIRENTE DE MERCADORIAS - DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO PARÁGRAFO ÚNICO, DO ARTIGO 18-C, DA LEI DO ESTADO DE MATO GROSSO No 7.098, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1998, ACRESCENTADO PELA LEI No 9.226, DE 22 DE OUTUBRO DE 2009
- TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - DEFERIMENTO - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.

1.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade no 4845/MT, decidiu que o parágrafo único, do artigo 18-C, da Lei do Estado de Mato Grosso no 7.098, de 30 de dezembro de 1998, acrescentado pela Lei no 9.226, de 22 de outubro de 2009, é inconstitucional
.

2.
Uma vez que o Auto de Infração, objeto do recurso, tem por fundamento o artigo citado, declarado inconstitucional, tem-se a presença dos elementos da probabilidade do direito e o perigo de dano, a autorizar o deferimento de tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade do crédito tributário.”

(N.U 1014511-08.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator:
Antonio Veloso Peleja Junior
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14/06/2022, publicado no DJE 24/06/2022) (g.n.)

Ante o exposto, em reexame
necessário,
RATIFICO
a sentença proferida pelo juízo singular, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023